Tribunal: CARF
Processo: 10508.000314/2008-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-15
Data de publicação: 2021-01-11

Inteiro teor:
S2-TE03
S2-TE03 MINISTÉRIO DA ECONOMIA
MINISTÉRIO DA ECONOMIA Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10508.000314/2008-11 Recurso
Recurso
Voluntário Acórdão no
Acórdão no
2003-002.874 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
15 de dezembro de 2020 Recorrente
Recorrente
GILSON DOMINGOS DE SOUZA MATOS Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Os rendimentos tributáveis sujeitos à tabela progressiva recebidos pelos
contribuintes e seus dependentes indicados na declaração de ajuste devem ser
espontaneamente oferecidos à tributação na declaração de ajuste anual.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos sujeitos à
tabela progressiva, cabe a adição do valor omitido à base de cálculo do
imposto, com a multa de ofício ou ajuste do valor do IRPF a Restituir
declarado.
INOVAÇÃO DA TESE DE DEFESA. PRECLUSÃO.
Não cabe a apreciação de alegações constantes do recurso voluntário que não
tenham sido suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da
preclusão processual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Presidente e relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima, Wilderson Botto e Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez.
Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 30/33), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual do contribuinte acima identificado, relativa ao exercício de 2004. A autuação implicou na
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10508.000314/2008-11
Fl. 59
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000314/2008-11

alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$3.722,07.
A notificação noticia omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
Impugnação
Cientificada ao contribuinte, a NL foi objeto de impugnação, em 18/04/2008, às
fls. 2/20 dos autos, na qual o contribuinte alegou que o contador responsável pela elaboração de
sua declaração de ajuste teria se equivocado nas informações prestadas. Argumentou que sua
única fonte pagadora seria a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil, tendo
sido indevida a informação do recebimento de R$12.600,00.
A impugnação foi apreciada na 3a Turma da DRJ/SDR que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 38/39):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2003
ALTERAÇÃO DA DECLARAÇÃO. LANÇAMENTO NOTIFICADO.
Depois da notificação do lançamento não se admite alteração da declaração para reduzir
tributo.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 22/7/2011 (fl. 42), o contribuinte, em
12/8/2011 (fl. 43), apresentou recurso voluntário, às fls. 43/50, alegando, em apertado resumo,
que:
- sua única fonte pagadora seria a Previ, tendo ocorrido troca de fonte pagadora e
de valores no preenchimento de sua declaração de ajuste.
- faria jus à isenção do IR por se tratar de rendimento de aposentadoria e por ser
ele portador de moléstia grave, como atestariam os documentos juntados ao seu recurso.

Voto
Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
A autuação aponta a omissão de rendimentos recebidos da Previ, no valor de
R$24.484,28.
Da leitura do recurso apresentado, constata-se que o recorrente não nega o
recebimento desses rendimentos, reiterando a alegação de erro no preenchimento de sua
declaração de ajuste. Acrescenta o argumento de que os rendimentos tidos por omitidos seriam
isentos do IR, juntando a documentação correspondente.
De início, forçoso destacar que a alegação de que faz jus à isenção não foi
submetida ao colegiado de primeira instância, tratando-se de inovação incabível na sua defesa. A
apreciação dessa matéria nessa fase de julgamento violaria o duplo grau de jurisdição, a que está
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.874 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10508.000314/2008-11

submetido o processo administrativo fiscal, e configuraria a supressão de instância, visto que o
contribuinte não submeteu esse pleito ao colegiado de primeira instância.
Nesse sentido, trago o artigo 16, do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 16. A impugnação mencionará:
...
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir; (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Dessa feita, não cabe a este colegiado se manifestar sobre essa alegação tendo em
vista a ocorrência da preclusão, nos termos do dispositivo acima reproduzido.
Ainda que assim não se entenda, observo que o laudo médico juntado não foi
emitido por serviço médico oficial da União, de Estados, de Município ou do Distrito Federal
(fl.47), como exigido pela legislação de regência.
Em seguida, esclareço que os rendimentos tributáveis pelo imposto de renda da
pessoa física devem ser espontaneamente oferecidos à tributação pelos contribuintes na DIRPF.
Na hipótese de apuração pelo Fisco de omissão de rendimentos, cabe a adição do valor omitido à
base de cálculo do IRPF, com o correspondente lançamento de ofício do imposto.
Portanto, a não inclusão de rendimentos recebidos da Previ na declaração
caracteriza a omissão, como indicado na notificação de lançamento, a ensejar o lançamento de
ofício do imposto devido e não declarado, inclusive com a multa de 75% e juros de mora
correspondentes.
O recorrente alega erro no preenchimento de sua declaração quanto aos
rendimentos declarados.
Do exame da declaração de ajuste objeto da autuação, constata-se que foram
informados rendimentos recebidos de pessoas físicas no montante de R$12.600,00 (fl.25).
Ora, não é possível estabelecer qualquer vínculo entre os rendimentos declarados
e os rendimentos tidos por omitidos. Enquanto um consta como recebido de pessoa física, outro é
de pessoa jurídica; um monta R$12.600,00, e o outro, R$24.484,28. Como apontando na decisão
recorrida, o contribuinte nada apresenta para fazer prova quanto ao erro alegado.
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital